Tribunal: TJSP
Processo: 1017621-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Civil e processual. Consignação de materiais médicos. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Monitória suficientemente instruída em parte. Autoras que se desincumbiram do ônus de comprovar a entrega do material médico, ao menos no tocante às notas fiscais que vieram acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento. Artigos

Ementa:
Civil e processual. Consignação de materiais médicos. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Monitória suficientemente instruída em parte. Autoras que se desincumbiram do ônus de comprovar a entrega do material médico, ao menos no tocante às notas fiscais que vieram acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento. Artigos 700 e 373, I, do Código de Processo Civil.
Distribuição equivocada dos ônus sucumbenciais. Autoras que sucumbiram em maior parte. Honorários que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte. Artigo 85, § 2o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017621-50.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CRIVA
CENTRO
REGIONAL
DE
RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA
E
VASCULAR
LTDA,
são
apelados
CARDIO
MEDICAL
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA e ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à apelação, por votação
unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 2/9
Apelação n. 1017621-50.2019.8.26.0576
Voto n. 21.315
Comarca:
São José do Rio Preto (5a Vara Cível)
Apelante:
CRIVA Centro Regional de Radiologia Intervencionista
e Vascular Ltda.
Apeladas:
Cardio Medical Comércio Representação e Importação
de Material Médico Hospitalar Ltda. e Endocardio
Material Médico Ltda.
MM. Juiz:
Sandro Nogueira de Barros Leite
Civil e processual. Consignação de materiais médicos.
Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença de
parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada
pela ré.
Monitória suficientemente instruída em parte. Autoras
que se desincumbiram do ônus de comprovar a entrega
do material médico, ao menos no tocante às notas fiscais
que vieram acompanhadas dos respectivos avisos de
recebimento. Artigos 700 e 373, I, do Código de Processo
Civil.
Distribuição equivocada dos ônus sucumbenciais.
Autoras que sucumbiram em maior parte. Honorários
que devem ser fixados com base no proveito econômico
obtido por cada parte. Artigo 85, § 2o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
As ora apeladas Cardio Medical Comércio Representação e
Importação de Material Médico Hospitalar Ltda. e Endocardio Material Médico
Ltda. ajuizaram ação monitória em face da ora apelante CRIVA Centro Regional
de Radiologia Intervencionista e Vascular Ltda. aduzindo que as partes
celebraram contratos de consignação de materiais médicos representados por
notas fiscais, porém alegando que a despeito do envio e entrega dos referidos
materiais à ré, como comprovariam “ARs Avisos de Recebimento (...), e, ainda, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 3/9
devidamente reconhecido pela própria Requerida, através de mensagens eletrônicas (e-mails)
trocados com as Requerentes (...)”, não teriam sido eles integralmente pagos, restando
assim “pendências financeiras” no valor de R$ 313.534,82 (trezentos e treze mil e
quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) entre as partes (dos
quais R$ 1.920,81 seriam inerentes aos créditos da Endocardio) (fls. 1/11).
A requerida opôs embargos monitórios aventando preliminar
de carência da ação diante da inexistência de documento hábil ao ajuizamento
da monitória, argumentando pela insuficiência das notas fiscais apresentadas
desacompanhadas de “canhoto com assinaturas da embargante de recebimento de entrega”
e impugnando, ainda, os avisos de recebimento juntados aos autos na
consideração de que teriam sido assinados por pessoas estranhas. No mérito,
ainda aventou preliminar de prescrição (que veio a ser rejeitada pela sentença e
ignorada neste apelo) e, no mais, reiterou ser indevida a cobrança na
consideração de que não comprovada a entrega das mercadorias indicadas.
Subsidiariamente, defendeu que eventualmente somente poderia ser aceita a
cobrança do valor equivalente às notas acompanhadas dos avisos de
recebimento juntados aos autos, cujo valor somaria R$ 45.726,64 (quarenta e
cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) (fls.
97/115).
Colhida impugnação da autora aos embargos opostos (fls.
155/168), sobreveio a sentença de fls. 195/199 que julgou parcialmente
procedente a demanda para estabelecer como saldo devedor o importe de R$
45.726,64 (quarenta e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e
quatro centavos) ao fundamento de que, embora impossível a cobrança do valor
referente à 35 (trinta e cinco) das 46 (quarenta e seis) notas juntadas sem prova
escrita de entrega efetiva de todos os materiais, possível a do valor referente às
demais 11 (onze) que vieram acompanhadas de avisos de recebimento, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 4/9
que assinados por terceiros, na consideração de que “razoável e lógico concluir que a
parte requerida possui terceiros que assinam em seu nome e que isso seria de seu costume, o que
atrai para si o ônus de provar o contrário”. Ante a sucumbência recíproca, foi
determinado às partes que rateassem por igual o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformada, apela a ré pugnando pela parcial reforma do
decisum insistindo na inexistência de comprovação da entrega do material
cobrado reputando insuficiente para tanto os avisos de recebimento juntados
aos autos. Subsidiariamente, ainda vai de encontro à distribuição dos ônus
sucumbenciais afirmando que não sucumbiram as partes na mesma proporção
(fls. 243/267).
Contrarrazões a fls. 274/288.
II. Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido e comporta provimento
parcial.
De um lado, segundo dispõe o artigo 320 do Código de
Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à
propositura da ação”, ao passo que o artigo 700 prevê que “a ação monitória compete a
quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma
em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”.
Comentando esse dispositivo legal, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “a ação monitória é o instrumento
processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel
determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 5/9
para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da
coisa para a satisfação de seu direito” (Código de processo civil comentado e
legislação extravagante. 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012. Página1.474).
Adiante, os doutrinadores afirmam que “qualquer documento
escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação
monitória”, enfatizando, porém, que “só o credor de quantia certa, ou de coisa
fungível(incerta) ou, ainda, de coisa móvel (certa) é que pode se utilizar da ação monitória”
(páginas 1.474 e 1.475).
Como se vê, a ação monitória não se presta à cobrança de
crédito meramente alegado, pois se cuida de procedimento especial que
pressupõe a apresentação de prova escrita, inclusive quanto à certeza, liquidez e
exigibilidade, o que ocorre quando, de algum modo, o devedor, por escrito,
assume obrigação com esses requisitos, tanto quanto, mutatis mutandis, exige-se
do título executivo de obrigação certa, líquida e exigível para o processo de
execução.
A ação monitória tem requisitos menos exigentes do que a
ação de execução de título executivo extrajudicial, mas não a ponto de permitir
sua propositura na hipótese em que há dúvida sobre o an debeatur e o quantum
debeatur.
De outro lado, no que diz respeito ao ônus da prova, de
acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil o ônus da prova incumbe:
(a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e (b) ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (inciso II).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “a doutrina
comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes”, a primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 6/9
chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob a perspectiva de
quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve provar o quê)”,
enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra de julgamento a ser
aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente
ou insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a possibilidade de
o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da
insuficiência de provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus objetivo da prova,
como regra de julgamento, “se aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da
prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não interessando por quem”, incide o
“princípio da comunhão da prova (ou aquisição da prova), que determina que, uma vez tendo
sido a prova produzida, ela passa a ser do processo, e não de quem a produziu”, daí
resultando que “o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão do juiz, se ele for
obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo: diante de ausência ou insuficiência
de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-lo numa
situação de desvantagem processual” (Novo Código de Processo Civil
comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 656).
No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam que “não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em desvantajosa posição
para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a produção probatória,
no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que “o sistema não
determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a produza”.
Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se
das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato
não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da aquisição
processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a
produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve
perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 7/9
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 994).
Vale referir, ainda, que o artigo 371 do Código de Processo
Civil estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento”.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “toda prova há de ter um
objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos
determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz,
pois é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. Os
meios legais de prova são os previstos nos arts. 369 a 484 do NCPC; mas, além deles,
permite o Código outros não especificados, desde que “moralmente legítimos” (Novo Código
de Processo Civil Anotado, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.
Página 996).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero lecionam que “no processo civil, o juiz pode julgar utilizando um modelo de
'preponderância de prova' ou um modelo de 'prova clara e convincente'. A necessidade de um
modelo de prova decorre da imprescindibilidade de prevenir-se eventual arbítrio na apreciação
da prova das alegações de fato produzida pelas partes, de prestigiar-se o contraditório e a
motivação das decisões judiciais. A eleição do modelo de apreciação da prova concerne ao direito
material alegado em juízo e a maior ou menor gravidade que a sociedade empresta ao litígio
levado ao processo. Nos litígios envolvendo direitos patrimoniais, deve o juiz julgar observando
o modelo de preponderância de prova. Havendo litígio, contudo, acerca de questões não
patrimoniais com reflexos penais (alegações de fraudes etc.), referente ao estado das pessoas
(interdição etc.), aos seus direitos de personalidade e a respeito de seus direitos políticos
(improbidade administrativa etc.), tem o juiz de empregar o modelo de prova clara e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 8/9
convincente. A observância de um modelo de apreciação da prova é uma questão prévia, de
direito, exige contraditório das partes e motivação na sua eleição pelo julgador” (Novo
Código de Processo Civil comentado. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 379).
No caso concreto, há de se ratificar, pois, o quanto decidido
na origem, seja porque suficientemente instruída a monitória, seja porque se
desincumbiram as autoras do ônus de comprovar a entrega do material médico,
ao menos no tocante às notas fiscais que vieram acompanhadas dos respectivos
avisos de recebimento (consubstanciando o reconhecido crédito no montante
de R$ 45.726,64).
Com efeito, considerando que a defesa não controverte que
as partes mantinham relações jurídicas, analisados em conjunto aquelas 11
(onze) notas fiscais, os avisos de recebimento de fls. 63/66, bem como as
mensagens eletrônicas trocadas entre as partes (copiadas a fls. 67/72), bem
decidiu o magistrado singular pela procedência parcial da demanda na
consideração de que “razoável e lógico seria concluir que a parte requerida possui terceiros
que assinam em seu nome e que isso seria de seu costume, o que atrai para si o ônus de provar
o contrário” (fls. 198).
Isso porque pelo específico e-mail de fls. 68 observa-se que
reconheceu a ré que ao menos um dos itens referentes a uma daquelas notas
fiscais que vieram acompanhadas de avisos de recebimentos assinados por
supostos “estranhos” estava em seu poder, ou seja, foi pedido e foi recebido.
Destarte, podendo-se concluir que se desincumbiram as
autoras de seu ônus probatório e, por outro lado, para além da genérica
negativa, não tendo a ré demonstrado “prova da restituição das mercadorias em
consignação”, ou “que a mercadoria ainda está em seu ambiente sem uso, sendo possível a
devolução”, de rigor mesmo a cobrança das 11 notas fiscais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-50.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21.315 9/9
Sob outro vértice, porém, razão assiste à apelante no tocante à
distribuição dos ônus sucumbenciais.
Isso porque não há de se falar que as partes sucumbiram
igualmente se, dos R$ 313.534,82 (trezentos e treze mil e quinhentos e trinta e
quatro reais e oitenta e dois centavos) que pretenderam as ora apeladas receber,
houve condenação somente no tocante a R$ 45.726,64 (quarenta e cinco mil e
setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, foi bem
sucedida em tão somente cerca de 15% (quinze por cento) de sua pretensão.
Assim, para além da distribuição do pagamento das custas e
ônus sucumbenciais nessa proporção (15% ao encargo da apelante e 85% ao
encargo das apeladas), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da
condenação (R$ 45.726,64) no que diz respeito àqueles devidos pela apelante, e
10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante (R$ 267.808,18) no
que diz respeito àqueles devidos pelas apeladas.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais e corrigir os valores devidos
pelas partes a título de honorários de sucumbência, nos termos imediatamente
acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)